Tribunal: TJMT
Processo: 1012316-78.2019.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012316-78.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOACI AVELINO DA ROSA - CPF: 384.309.321-00 (APELADO), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA - CNPJ: 01.055.599/0001-23 (APELANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), IMOBILIARIA GOLDEN LTDA - CNPJ: 13.354.178/0001-82 (APELANTE), GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), IMOBILIARIA GOLDEN LTDA - CNPJ: 13.354.178/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CAMPESTRE NA PLANTA – PRAZO DE TOLERÂNCIA EXTRAPOLADO – CULPA DA CONSTRUTORA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ – INSURGÊNCIA CONTRA A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

O atraso na entrega do imóvel adquirido na planta que ultrapassa em demasia o prazo de tolerância de 180 dias, torna completamente incerta a aquisição e leva à rescisão contratual.

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor (...)”
(Súmula 543 do STJ).

Não há interesse recursal se a penalidade contra a qual se insurge o apelante não foi estabelecida na sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais julgada nos seguintes termos:

Posto isto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:

a)
declarar
rescindindo o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, encartado no id. 25571864 e 25571867, firmado entre as partes e,

b)
condenar
a requerida CIC – CENTRAL DE IMÓVEIS DE CUIABÁ LTDA

a restituir os valores pagos pelo requerente, cuja quantia deverá ser apurada em
liquidação de sentença
, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (11/04/2022 – id. 82107831).

Em consequência,
resolvo o mérito,
na forma do art. 487, I do CPC.

Considerando que a parte requerente decaiu de parte mínima do seu pedido, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º, CPC).

A apelante aduz que não houve atraso na entrega do loteamento e que a rescisão do contrato se deu por culpa do adquirente, de modo que é indevida sua condenação à multa contratual de 10% e, além disso, que do valor a ser restituído devem ser descontados 23% a título de despesas administrativas.

Contrarrazões no Id. 180915311.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Discute-se nestes autos a Compra e Venda do lote 18 da quadra 28 do Loteamento Campestre EcoVille Pantanal, do qual a área de 212,87 m2 foi negociada por R$ 24.612,94, a serem pagos de forma parcelada.

Na inicial o promitente comprador informou o pagamento de R$
6.502,75.

O juízo de origem considerou que o imóvel deveria ser entregue em abril de 2018, já incluídos nessa conta os 180 dias de tolerância.

A Associação de Moradores só foi constituída quatro meses depois desse prazo, o que não confirma a entrega das chaves, mas revela a culpa da incorporadora pela demora excessiva que motivou os autores a pleitearem a rescisão do Contrato.

A Certidão Municipal de Conclusão de Obras, que comprova as condições das galerias pluviais, da rede elétrica e do sistema de abastecimento de água do loteamento, só foi emitida em 3-8-2018.

A construtora não demonstrou quando exatamente teve início a efetiva entrega dos imóveis, portanto não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC, e as datas acima mencionadas sugerem que o atraso injustificado perdurou por pelo menos quatro meses.

A Súmula 543 do STJ enuncia:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”
.

Logo, mesmo que a incorporadora tenha suportado alguma despesa administrativa durante a vigência do negócio, como deu causa ao seu desfazimento tem o dever de restituir à parte contrária a totalidade do que foi pago. Logo, não comporta acolhimento o pedido de retenção de 23% desse montante.

Cabe destacar que esta Câmara julgou recentemente casos similares a este, relativos ao mesmo empreendimento. Confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CAMPESTRE NA PLANTA – PRAZO DE TOLERÊNCIA EXTRAPOLADO – CULPA DA CONSTRUTORA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - CLÁSULA PENAL INVERTIDA EM FAVOR DOS CONSUMIDORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA HIPÓTESE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE IMÓVEIS NO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. RECURSO DA IMOBILIÁRIA PROVIDO.

O atraso na entrega do imóvel adquirido na planta que ultrapassa em meses o prazo de tolerância de 180 dias e torna completamente incerta a sua efetiva aquisição e dá ensejo à rescisão contratual e à inversão da cláusula penal em favor do consumidor, porém não é capaz de gerar dano moral quando o bem se destinava apenas ao incremento do lazer familiar.

“Em vista da natureza do serviço de corretagem, não há, em princípio, liame jurídico do corretor com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato, a ensejar sua responsabilização por descumprimento de obrigação da incorporadora no contrato de compra e venda de unidade imobiliária”

(STJ, AgInt no REsp 1.779.271/SP).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(AP 1019176-75.2019.8.11.0041, Julgado em 10/05/2023)

E ainda:

AP 1012605-25.2018.8.11.0041;

AP 1009028-34.2021.8.11.0041.

A apelante defende também que não é cabível a aplicação da cláusula penal que estabelece multa de 10% sobre o valor a ser restituído.

Todavia, não há essa condenação na sentença, e portanto inexiste interesse recursal nesse ponto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA - TARIFAS ADMINISTRATIVAS – JUROS REMUNERATÓRIOS NA INADIMPLÊNCIA E VERBA HONORÁRIA – SENTENÇA NOS TERMOS DO PEDIDO DO APELANTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade diária desde que pactuada e que esteja expresso o percentual diário.

Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença.

(TJMT - AP
1005342-71.2020.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/08/2023)

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento. Majoro os honorários de sucumbência devidos pela apelante de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023